Tribunal: TJPA
Processo: 0805791-58.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805791-58.2023.8.14.0061

APELANTE: HENRIQUE TAILE COSTA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0805791-58.2023.8.14.0061

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE: HENRIQUE TAILE COSTA PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CONDIÇÕES NÃO PREENCHIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Henrique Taile Costa Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06). A condenação decorre de fato ocorrido em 16/11/2023, quando o réu foi flagrado pela Polícia Militar portando, em sacola descartada durante tentativa de fuga, diferentes porções de substância entorpecente (maconha). No curso da investigação, o réu assumiu a posse da droga e revelou se encontrar cumprindo pena em regime aberto por condenação anterior. A defesa, em sede recursal, pleiteia a aplicação da causa de diminuição de apenamento previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado) e a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06: primariedade, bons antecedentes, não envolvimento com organização criminosa e não dedicação a atividades ilícitas.

4.

A reincidência do réu, comprovada por certidões de antecedentes criminais relativas a condenações pretéritas, impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, por ausência do requisito de primariedade.

5.

A pena aplicada, fixada em cinco anos de reclusão, ultrapassa o limite de quatro anos previsto no art. 44, I, do Código Penal, impedindo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

6.

A ausência de modificação da pena-base e do regime inicial de cumprimento da sanção reforça a inviabilidade da substituição pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A reincidência penal afasta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

2.

A sanção privativa de liberdade superior a quatro anos impede a sua substituição por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33, caput e §4º; CP, arts. 33, §2º, “b”, e 44, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta citação de jurisprudência no acórdão analisado.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO NEGAR-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0805791-58.2023.8.14.0061

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE: HENRIQUE TAILE COSTA PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
HENRIQUE TAILE COSTA PEREIRA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, o qual o condenou pela prática descrita no artigo 33, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 26556138 p. 1-4) que no dia 16/11/2023, por volta das 10h, uma equipe da Polícia Militar recebeu informações anônimas acerca da ocorrência de tráfico de entorpecentes na rua Piauí, ocasião em que ao se dirigirem ao local visualizaram um nacional empreendendo fuga em uma motocicleta ao notar a presença da guarnição.

Ato contínuo, os policiais localizaram o referido nacional nas imediações de um igarapé, na rua Alcobaça, ocasião em que ao perceber a presença da equipe, o mesmo desceu da moto, lançou uma sacola no chão e pulou na água. Apesar da tentativa de fuga, os agentes conseguiram capturá-lo, o qual foi identificado como Henrique Taile Costa Pereira tendo informado que se encontrava cumprindo pena em regime aberto.

Ao verificar a sacola descartada, os policiais encontraram porções de uma substância semelhante à maconha: 01 (um) tablete de 246,7g (duzentos e quarenta e seis gramas e sete miligramas), outro de 68g (sessenta e oito gramas), 01 (uma) sacola com 86,1g (oitenta e seis gramas e uma miligrama) e 01 (uma) trouxa contendo 5,6g (cinco gramas e seis miligramas). Na delegacia, Henrique assumiu a posse dos entorpecentes e revelou já ter sido preso anteriormente por roubo, atualmente cumprindo pena em regime semiaberto.

Em razão dos referidos fatos, o apelante foi denunciado pela conduta do art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 26556178 p. 1-5), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 26556193 p. 1-6) pugnando pela aplicação da causa especial de diminuição de pena correspondente ao tráfico privilegiado (artigo 33, §4º da Lei de Drogas) e a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Constam contrarrazões ao recurso (ID nº 26556196 p. 1-4) pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento

(ID nº 26590691 p. 1-3).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado. Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos:

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, considerando que a fundamentação da negativa se baseou no fato de considerar preenchido o requisito dedicação a atividade criminosa, unicamente com base nas anotações criminais de fato pretéritos à reincidência.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar a referida causa de diminuição com a seguinte fundamentação:

“
Em razão da reincidência, o réu não faz jus ao benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06
.”

Assim, conforme fundamentação exposta no item anterior na certidão de antecedentes criminais constou nos itens 1 e 2 os processos de execução nº
00031868020208140061 e 00031868020208140061
referentes à condenações criminais
,
logo,

não há como se reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº. 11.343/2006, razão pela qual
INDEFIRO
.

Por fim, em razão da ausência de modificação da pena-base e do regime inicial da sanção, incabível substituir o apenamento privativo de liberdade por restritiva de direitos, por não se encontrarem presentes os requisitos do artigo 33, §2º, “b” e 44, do CP, especialmente o seu inciso I, já que a reprimenda aplicada é superior a 04 (quatro) anos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/06/2025